Tribunal: CARF
Processo: 10855.724899/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724899/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.504 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ESCOLA DE EDUCACAO PORTAL DA COLINA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE
DE
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
JULGADOR
DEVE
MOTIVAR
A
DECISÃO
CONFORME SEU CONVENCIMENTO.
O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados na peça
defesa, devendo decidir de forma motivada e fundamentada.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO
LIMITE LEGAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Uma vez constatado existir o grupo econômico de fato, devem as receitas
brutas globais das empresas envolvidas serem somadas e, se identificado que a
soma ultrapassa o limite legal para permanecer o Simples Nacional, deve a
empresa ser excluída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724899/2017-17
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-81.041, de 02 de agosto de
2018, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo No 77/2017 de fl. 503, expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de 01/03/2012,
a pessoa jurídica ESCOLA DE EDUCAÇÃO PORTAL DA COLINA EIRELI, CNPJ
06.988.517/0001- 17, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional).
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL” de fls. 458/459 e no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE
FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL” de fls. 460/496 que faz parte integrante da mencionada Representação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL de fl.
448/459 (...)
2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação, estão
amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que representam
impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado que a
empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade,
a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional
através das empresas dele integrante.
5. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores individuais
declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato, sendo que a
somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL do grupo
econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de 2012), um
valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei
Complementar 123/2006.
6. Em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante do SIMPLES
NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveria obrigatoriamente
comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não comunicou.
7. Dessa forma, caracterizadas as infrações à legislação tributária, conforme
demonstradas no termo de constatação, as quais representam impedimentos a adesão
e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação, propondo a exclusão de ofício da
empresa em epigrafe, com efeito a partir de 1o de março de 2012, conforme previsto no
artigo 29, inciso I, e no artigo 31, inciso V, “a”, da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

(...) (Sublinhados acrescidos)
Cientificada por via postal do Ato Declaratório Executivo No 77/2017 em 28/11/2017
(Termo de Ciência de fls. 504/505 e AR de fl. 506), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 20/12/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 513/518
contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos que
culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do primeiro ao
quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no ensino
fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma prestação de
serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço físico,
desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental 1,
ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a grupo
econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros requisitos, da
prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada confusão
patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas, a
administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não
implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam
presentes”;
- não há nos autos “nenhum elemento que se contraponha ao fato de que há autonomia
administrativa por parte da requerente”;
- não há nada que indique, como pretende a autoridade fiscal, que as atividades da
requerente seriam controladas por terceiros; e - a autoridade fiscal não demonstra a
chamada confusão patrimonial.
Aduz que não há elementos para sustentar a acusação de que a Impugnante integraria o
grupo econômico apontado pela autoridade fiscal e, que “ainda que subsistisse a
acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ele deveria se restringir às
empresas que se situam no mesmo endereço da requerente, não alcançando empresas
situadas em outros locais”.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

Sustenta que como indícios da acusação “a autoridade fiscal traz aos autos a dissertação
de mestrado” que sugere ser “documento particular de conteúdo acadêmico que jamais
pode servir de elemento de prova”.
Contesta que a “autoridade fiscal pretende, ainda, provar a acusação pelo fato de haver
entre as empresas o compartilhamento de serviços”, o que defende ser lógico como
forma de economia, uma vez que “há complementariedade nas atividades
desempenhadas e ocupação do mesmo local”.
Pugna o fato de a autoridade fiscal trazer aos autos “publicações feitas por terceiros em
redes sociais”, as quais, por se tratarem de “manifestações de cunho privado”, “a
requerente não tem nem ingerência nem controle”.
Conclui que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo
econômico”.
Ao final, requer que seja tornado sem efeito o Ato Declaratório Executivo impugnado.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme se depreende da ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo
Econômico quando constatado em conjunto o excesso de receita bruta das empresas
componentes do grupo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 19/02/2019 (e-fls. 565) e
apresentou recurso voluntário no dia 14/03/2019 (e-fls. 568 a 574), com os fundamentos abaixo
sintetizados:
Alega a nulidade da decisão recorrido sob o fundamento de negativa de prestação
jurisdicional, defendendo que a Turma Julgadora de Piso não analisou todos os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
No mérito, a Recorrente aduz que não existe comprovação nos autos de ser a
mesma parte do grupo econômico denominado “Agathos Educacional”.
Aponta que a Recorrente dedicava-se à serviços de educação infantil, enquanto as
demais empresas atuam no ensino fundamental. Em razão disso, entende que embora atue no
mesmo segmento educacional, não realizam a mesma prestação de serviços. Defende inexistir
confusão patrimonial e constituição de grupo econômico. Afirma ser comum no ramo
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

educacional que as empresas dividam o mesmo espaço, compartilhando serviços, os quais são
complementares.
Aduz que a autoridade administrativa não trouxe aos autos nenhuma comprovação
de que não havia autonomia administrativa, conforme defendido na manifestação de
inconformidade. Nada indica que as atividades da empresa eram controlados por terceiros.
O parentesco entre titulares das empresas não seria elemento a autorizar a
constituição de grupo econômico por si só. O fato de terem vínculo família e serem sócias não
indicam existência de controle administrativo.
A Recorrente defende que a autoridade administrativa não demonstrou existir
confusão patrimonial e isso se deu porque as empresas possuem patrimônio próprio e atuam de
forma independente.
Por fim, requereu seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, a fim de
que seja integralmente julgada improcedente o processo. Pleiteou, ainda, que seja a Recorrente
intimada de todos os atos processuais em seu endereço, bem como seu patrono seja igualmente
intimado.
Não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
Aos, 28/06/2021, a Recorrente protocolou petição requerendo que o processo seja
retirado da pauta de julgamento do dia 14/07/2021, a fim de que seja julgado presencialmente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente no recurso voluntário, além da questão apontando a nulidade da
decisão de primeira instância, defende que não há nos autos a demonstração de controle
administrativo ou confusão patrimonial que justifique a manutenção do Ato Declaratório de
Exclusão com base em existência de grupo econômico de fato.
No tocante ao pedido de nulidade da decisão, entendo que a mesma não deve
prosperar. O r. acórdão, embora esteja fundamentado na Representação Fiscal, deixa claro os
motivos que justificaram a decisão, apontando acreditar existir grupo econômico e ser a
Recorrente parte integrante do mesmo.
Outrossim, há na fundamentação da decisão recorrida motivação suficiente para a
sua conclusão, isso porque os julgadores não estão obrigados a responder todas as alegações
apontadas na manifestação de inconformidade, quando já tenha encontrado motivos suficientes
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco
responder um a um todos os argumentos apresentados.
Essa é a posição da jurisprudência sobre essa questão, conforme abaixo:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Juiz
não precisa rebater todos os argumentos das partes – Acórdão fundamentado – Rejeição
(TJPR. EMBDECCV 82128-5/02 PR).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso, nem a
esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir fundamentadamente,
entendimento já pacificado neste Conselho.
Não é nulo o acórdão recorrido em que foram apreciados de forma suficiente os
argumentos da impugnação e as provas carreadas aos autos, sem vício de motivação ou
omissão quanto à matéria suscitada pelo contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os relatórios integrantes do Auto de Infração
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento
fiscal e apresente a sua defesa contra o lançamento fiscal efetuado.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as importâncias
que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, quando a
contabilidade da empresa não registrar o movimento real de remuneração de segurados
a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (CARF – Acórdão no
2202-004.559. Relatora Conselheira Rosy Adriane da Silva Dias).
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.
O mérito do recurso voluntário está fundamentalmente alicerçado em dois pontos:
ausência de confusão patrimonial e ausência de comprovação da existência de controle
administrativo. Afirmando, ainda não ser parte do grupo econômico.
Antes de outras análises, é preciso deixar claro que a o fundamento para a
exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato, conforme se verifica nas conclusões
da Representação Fiscal, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual
seja, a dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único.
Para a constatação de grupo econômico de fato deve existir um interesse comum
entre as pessoas jurídicas pertencentes ao grupo na realização da atividade. Por inexistir a
organização formal do grupo econômico de fato, as empresas pertencentes ao grupo possuem
independência.
Isso quer dizer, em outras palavras que as sociedades integrantes do grupo
econômico de fato, por conseguinte, manterão suas personalidades jurídicas e continuarão a ter
autonomia patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das outras. O que é
preciso no presente caso é identificar se a Recorrente estava atuando em conjunto com as demais
empresas, a fim de auferir benefícios.
Logo, o fato da Recorrente defender que não existe confusão patrimonial ou
dependência administrativa, por si só não descaracteriza o grupo econômico de fato. Tais fatos
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

seriam importantes se estivéssemos tratando de interposta pessoa, contudo esse não é o caso dos
autos.
A própria Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, demonstrou que a
similitude da atividade (educacional) justificaria estarem num mesmo ambiente, como também
que as empresas se ajudam mutuamente, vejamos trechos da peça de defesa da Recorrente:
Assim, algumas obrigações tributárias acessórias das empresas seriam preparadas e
enviadas pelos mesmos colaboradores. Além disso, haveria compartilhamento de
recursos de tecnologia.
(...)
Considerando que há complementariedade nas atividades desempenhadas e ocupação do
mesmo local, nada mais lógico que as empresas compartilhem outros recursos como
forma de economia.
(manifestação de inconformidade)
Vejamos o que diz o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 460 a , para fundamentar
a existência do grupo econômico de fato, bem como de ser a Recorrente parte do mesmo:
Essas empresa foram constituídas, formalmente, com todos os documentos e registros,
no entanto, a situação fática demonstra que as mesmas estão agregadas ao grupo
econômico de fato - ÁGATHOS EDUCACIONAL que, como as não optantes, são
igualmente dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa ÁGATHOS -
Participações e Empreendimentos S/A (citada no item 2.1), como demonstraremos
nos tópicos posteriores.
(...)
9. As escolas optantes do SIMPLES NACIONAL, acima relacionadas são também
distribuídas, conforme o convênio, em estabelecimentos vinculados aos sistemas
educacionais Anglo ou Objetivo, (...).
10. Como já indicado, o Grupo Educacional Àgathos coordena os dois subgrupos, o
franqueado ao OBJETIVO e ao franqueado ao ANGLO, os quais estão instalados nas
três cidades (Sorocaba, Itapetininga e São Roque).
11. Das páginas extraídas da internet (as quais juntamos copias – Ver Docs. no 03 E 04),
nota-se que, tanto as franquiadas do Objetivo como as do Anglo, não diferenciam as
suas escolas, as tratam como se fossem uma só escola, indicam apenas os seus níveis de
ensino (berçário, educação, ensino infantil, ensino médio) e, como no caso do Objetivo-
Sorocaba, referem-se como “unidades” (Portal, Centro e Zona Norte).
(...)
12. Na página da internet do Objetivo Sorocaba, é indicado as suas “unidades” e,
destaca que “o colégio atende cerca de 3.000 alunos”, do Berçário ao Pré-vestibular”;
apresenta os diretores dessas unidades. Na apresentação, destaca os três diretores:
Diretor unidade Centro, Diretora da unidade Portal e Diretora da unidade Zona Norte,
chama a atenção que o Diretor da unidade Centro, Sr. Carlos Eduardo Fernandes
D’Andretta é empregado registrado na escola SISTEMA EDUCACIONAL PORTAL
DA COLINA EIRELI CNPJ 06.988.178/0001-79 (item 5.3 e 8.3), situada na Rua
Romeu do Nascimento, 777, Portal da Colina, que é chamada de Objetivo-Portal e, é
ele, também, sócio gerente da Sistema Educacional Itapetininga-EPP CNPJ:
07.656.791/0001-51 (itens 5.9 e 8.9).
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

13. Portanto, todos os fatos mostrados apontam pela existência de grupo econômico de
fato, composto pelas empresas/escolas (optantes e não optantes), sendo um subgrupo
franquiado ao sistema educacional objetivo e outro ao sistema Anglo.
Em que pese a Recorrente defender que as páginas de internet não servem como
prova nos autos, essa não é a verdade, pois as páginas da internet demonstram como o grupo se
apresenta à sociedade, demonstrando unicidade na área educacional ofertada. É tão notório à
sociedade a existência das empresas como um único grupo, que foi até terma de dissertação de
mestrado.
Ainda que a Recorrente defenda inexistir comprovação de subordinação em
relação ao controle administrativo, o que se percebe pela leitura dos documentos colacionados
aos autos é de que existe uma organização por parte da ÁGATHOS - Participações e
Empreendimentos S/A e que todas as empresas se apresentam como um grupo (vide fls. 40 a 50;
tese de mestrado às e-fls. 51 a 163, e-fls. 227 a 232, Relação de trabalhadores que indicam
empregados direcionados a outras classes que não apenas ensino infantil e-fls. 443).
No caso concreto, é notório que as empresas da área educacional estavam atuando
de forma complementar (fato, aliás, confirmado pela própria recorrente em sua defesa), atuando
em conjunto para conseguir maior eficiência na prestação de suas atividades, submetidas a
controle familiar na gestão dos negócios comuns e concomitantes, de interesses parecidos e com
frequente alternância de titularidade de quotas entre os sócios, integrantes da mesma família, fato
que demonstra existência de coordenação entre os empreendimentos que ostentam objeto social
coincidente, cujo fim é reduzir custos e, eventualmente, usufruir de tributação mais privilegiada.
A ação fiscal ainda apontou outros indícios em relação à sincronicidade das
atividades das empresa, quais sejam:
26. As confecções das GFIPs de todas as empresas/escolas são realizadas por
empregados registrados na empresa/escola Portal da Colina Educação Eireli, CNPJ:
06.988.153/0001-75 (empresa citada nos itens 5.1 e 8.1), que vale ressaltar, não tem
como finalidade econômica este tipo de prestação de serviços e tampouco é remunerada
por isso.
(...)
29. Interessante notar que a partir de 2012 e na mesma data 01/02/2012, as
empresas/escolas optantes, situadas na cidade de Sorocaba, foram transformadas em
ERELI, - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, esse acontecimento se
apresenta de forma a demonstrar a unicidade da administração dessas empresas pelo
comando do grupo (ÀGATHOS EDUCACIONAL), em detrimento do poder de decisão
dos titulares formalmente consignados, corroborando o papel de interposta pessoa
desses titulares, uma vez que detalhes sutis demonstram inequivocamente essa situação,
vejamos:
a) como já citado, todas essas alterações foram consignadas na mesma data: 01/02/2012;
b) todas elas têm o visto do Sr. Jose Rubens Santos, como advogado, haja vista que ele
apesar de ser registrado como contador é também advogado e, como tal, assinou as
alterações contratuais;
c) as testemunhas de todas essas alterações contratuais foram:
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

c1- Mauro Nicolucci, CPF 944.156.928-34, empregado registrado na mesma
escola/empresa do S.r. Jose Rubens: PORTAL DA COLINA EDUCAÇÃO EIRELI -
CNPJ:
06.988.153/0001-75 (citada no item 5.1), na função de assistente contábil;
c2- Filomena Aparecida de Oliveira Leite, CPF 099.073.628-83, registrada na
escola/empresa: ESCOLA DE EDUCAÇÃO PORTAL DA COLINA EIRELI – CNPJ:
06.988.517/0001-17 (citada no item 5.5), na função de supervisora de serviços
financeiros.
Obs1: verificamos, também, que os três empregados citados, compareceram da mesma
forma na 2a alteração contratual (datada de 08/01/2010), da empresa/escola Sistema
Educacional Itapetininga, CNPJ: 07.656.791/0001-51 (citada no subitem 5.9);
Obs2: idem para a empresa/escola Escola de Educação Itapetininga Ltda., CNPJ
09.242.782/0001-40 (citada no subitem 5.10), na 2a alteração contratual, datada de
08/01/2010;
Obs3: idem para a empresa/escola Sistema Educacional Montpellier Ltda., CNPJ
09.294.069/0001-40 (citada no subitem 5.11), na 1a alteração contratual, datada de
26/08/2013;
Obs:4 idem para a empresa/escola sistema Educacional Quintal Ltda., CNPJ
50.784.313/0001-56 (citada no subitem 2.9), na 13a alteração contratual, datada de
01/06/2012;
Obs5: idem para a empresa/escola Escola Superior de Educação Itapetininga Ltda.,
CNPJ 04.317.243/0001-09 (citada no subitem 2.10), na 3a alteração contratual, datada
de 02/05/2012.
(...)
30. É importante esclarecer que, em relação ao empregado Sr. Jose Rubens, procedemos
a uma pesquisa junto aos sistemas CNIS, CNPJ, DIRF, DIPF, DIPJ, JUCESP e, em
todas as pesquisas, não há qualquer referência que o mesmo exerce ou exerceu a
atividade de contador na situação de autônomo ou pessoa jurídica, bem como a de
advogado autônomo ou Pessoa Jurídica.
31. Não só as GFIP’s, mas outras declarações são encaminhadas à Receita Federal tendo
como responsável o empregado Jose Rubens Santos. Exemplificando, temos as DIRFs -
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e as DIPJs - Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (ver, em anexo, os extratos das respectivas
declarações – DOC’s. 08– DIPJs e 09 – DIRFs, anos calendários 2012 e 2013)
(...)
Nota2: Como outros empregados, que apresentaremos mais adiante, a Sra. Kelly se
apresenta junto ao site Linkedin, como funcionária do Grupo ÀGATHOS
EDUCACIONAL (Analista de Folha de Pagamento Sênior Generalista- Ágathos
Educacional) e não como funcionária da escola em que é registrada. Anexamos ao
presente, cópia da página do site Linkedin (rede de relacionamentos profissionais), por
meio da qual podemos verificar a sua vasta experiência junto ao grupo Ágathos
Educacional.
33. Em ralação a nota acima, em pesquisa junto à página do site LinKedin encontramos,
além da funcionária já citada, outros profissionais que se apresentam como trabalhador
da ÁGATHOS EDUCACIONAL, os quais são, na realidade, empregados de uma das
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

empresas optante do simples, objeto desse termo, como podemos verificar através das
cópias das referidas páginas.
(...)
33.2 É bom destacar que a holding ÁGATHOS S/A não tem empregados registrados,
demonstrando que mesmo entre os funcionários há uma confusão, posto que ao se
apresentarem ao mercado de trabalho, divulgam as suas experiências junto ao grupo
educacional e não junto à escola/empresa que estão de fato registrados.
34. Durante a ação fiscal identificamos, que todas as empresas do grupo, optantes e não
optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem como, das suas
contabilidades, utilizam-se da tecnologia vendida por uma empresa especializada nesse
tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria & Informática Ltda. Essa empresa
através de contrato de prestação de serviços de informática proporciona às escolas
soluções concernentes aos recursos humanos e ao setor contábil.
35. A simbiose entre todas as empresas/escolas organizadas pelo grupo econômico de
fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, fica ainda mais evidente ao depararmos que os
serviços contratados junto à empresa AUSLAND é efetivada por uma só empresa do
grupo, porém para servir a todas, sem exceção.
Pelo exposto, verifica-se uma gama de indícios que apontam à existência do grupo
econômico de fato, o qual, a rigor, não é proibido, tanto que não foi o motivador da exclusão, no
entanto, enquanto grupo deve ter suas receitas somadas.
No caso dos autos, verificou-se que a soma das receitas brutas globais ultrapassou
o limite do Simples Nacional já na competência de 02/2012, um valor acima de 20% do limite
estabelecido pelo inciso II do art. 3o, da Lei Complementar no 123/2006.
As empresas não precisam estar num mesmo espaço físico para serem
consideradas grupo econômico, conforme demonstrado o grupo reúne todas em empresas que
atuam em simbiose e promovendo ações para, em conjunto, exercer atividades similares e que se
complementam, aparecendo para a sociedade (e até para os próprios funcionários) como um
único grupo.
Diante do exposto, entendo ter sido correta a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional – ADE às e-fls. 503.
O requerimento para ser o patrono da Recorrente intimado das decisões dos aurtos
não poderá ser atendido, em razão da Súmula CARF no 110, in verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por fim, a Recorrente apresentou petição requerendo a retirada do processo da
pauta de julgamentos designado para o dia 14/07/2021. Tal requerimento, conforme Carta de
Serviços do CARF, constante na página da internet deste Conselho, deve ser realizado através
Formulário Eletrônico próprio. Não serão aceitos pedidos formulados fora do padrão
estabelecido pelo órgão.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724899/2017-17

Outrossim, em contato com a secretaria responsável pelo recebimento desses
formulários eletrônicos, não há requerimento de sustentação oral deferido para o Recorrente.
Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital